Tribunal: TJES
Processo: 0003248-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003248-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAU UNIBANCO CONSIGNADO S/A e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA FALSIFICADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTES DE 30.03.2021 E EM DOBRO A PARTIR DESSA DATA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria José da Silva contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra o Banco Itaú Unibanco Consignado S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o negócio jurídico, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A parte Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja deferida a repetição em dobro do indébito, bem como a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e, em caso afirmativo, a partir de qual data; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição em dobro do indébito, salvo engano justificável. Para a aplicação da norma, exige-se: (i) cobrança indevida; (ii) efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável do fornecedor.

A jurisprudência do STJ, firmada no EAREsp 676.608/RS, estabelece que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

No caso, comprovou-se que os descontos foram realizados sem contratação válida, configurando cobrança indevida, com ausência de justificativa válida pelo Apelado. Assim, aplica-se a restituição em dobro para os valores descontados a partir de 30.03.2021 (data da publicação do acórdão que consolidou o entendimento jurisprudencial), mantendo-se a restituição simples para os descontos anteriores a essa data.

Quanto aos danos morais, restou configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à Apelante, nos termos da Súmula 479 do STJ. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos similares.

A restituição dos valores descontados deve observar o crédito de R$ 2.162,11 realizado pelo Banco Requerido, de modo a evitar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, sendo dispensada a demonstração de má-fé do fornecedor.

Para descontos realizados antes de 30.03.2021, aplica-se a restituição simples, e, para descontos posteriores, a restituição em dobro.

O valor fixado para indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; Súmula 479 do STJ; TJES, AC 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10.09.2024; TJES, AC 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003248-50.2021.8.08.0030

APELANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA

APELADA: BANCO ITAÚ UNIBANCO CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria José da Silva em razão da Sentença de fls. 133/136, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, em “
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
” movida em face do Banco Itaú Unibanco Consignado S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o negócio jurídico envolvendo as partes, bem como para condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente a título de empréstimo e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

No recurso de fls. 140/151, a parte Apelante pugna pela reforma parcial da Sentença para o deferimento do pedido de repetição em dobro do indébito e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem, afirma a Apelante terem sido deduzidas quantias em seu benefício previdenciário sem que ela soubesse a origem dos descontos,uma vez que nunca pactuou o contrato de empréstimo com o Requerido e que teve sua assinatura falsificada no contrato de n. 611855421, juntado aos autos.

Por conta disso,requer a restituição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente em folha do benefício, contudo o MM. Juiz
a quo
entendeu pela devolução simples do indébito, nos seguinte termos
:

“Fica evidente no precedente jurisprudencial da Corte Superior que, mesmo o caso acima citado possua objeto diferente do processo aqui discutido, trata-se de núcleo idêntico, qual seja, a nulidade do negócio jurídico eivado de vício insanável, insuscetível de convalidação por se tratar de norma cogente.

enquanto à responsabilidade da instituição financeira por fato de terceiro, o STJ já sumariou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado 479). Ocorrido tal fato, deve o banco reparar os danos experimentados por seu cliente. O defeito na prestação do serviço que vitimou a autora deve ser reparado, independentemente de boa ou má-fé da requerida, vez que, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Como cediço, tratando-se de descontos indevidos pelo Apelado na folha de pagamento do benefício da Apelante, tem-se que se impõe a restituição do indébito em dobro, tendo em vista a tese já fixada no

EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Para a aplicação do artigo 42 do CDC e devolução na forma do indébito são necessárias a comprovação de três requisitos: 1) que a cobrança tenha sido indevida; 2) que haja efetivo pagamento pelo consumidor e 3) a ausência de engano justificável do fornecedor.

Quanto aos dois primeiros requisitos, restaram eles comprovados nos autos. Quanto ao 3º requisito, a Corte do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no referido julgado estabelecendo que “a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não há necessidade da demonstração da má-fé do fornecedor, sendo válido esse entendimento a partir da data da publicação do acórdão retro referido.

Dito isso, e considerando que não houve comprovação de dolo pela parte Apelante e que o banco Apelado não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a validade da assinatura existente no contrato de empréstimo consignado de n. 611855421, deve ser reformada a Sentença quanto à restituição dos valores descontados indevidamente para que sejam restituídos de forma dobrada, independentemente da natureza do elemento volitivo do Apelado.

Assim, todos os descontos indevidos realizados antes de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, e todos os descontos efetuados a partir do dia 30.03.2021 devem ser restituídos em dobro.

Por fim, insurge-se a Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório arbitrado na Sentença, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 10/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0014010-80.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023, DJe: 05/07/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a reforma parcial da Sentença.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para declarar a repetição em dobro do indébito nas quantias descontadas a partir de 30.03.2021, e antes da referida data a restituição de forma simples, descontando o valor creditado em conta da Apelante (R$ 2.162,11 (dois mil cento e sessenta e dois reais e onze centavos) pelo Banco Requerido, caso este valor não tenha sido restituído, a fim de que a a Autora não incorra em enriquecimento ilícito.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.